Tribunal: TJSP
Processo: 2039717-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039717-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante RTW -
RUBBER TECHNICAL WORKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039717-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35449 ab
2
VOTO N° 35449
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2039717-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RTW
RUBBER TECHNICAL WORKS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. ÉRICA MIDORI SANADA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. Juros de mora fixados com base na Lei
Estadual n° 13.918/09. Indicação expressa na CDA.
Ausência de provas de aplicação da Lei Estadual n°
16.497/17. Agravada que não se desincumbiu de provar
os fatos impeditivos do direito da agravante. Decisão
reformada. Recurso conhecido e provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado por
RTW RUBBER TECHNICALWORKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO da
decisão de fls. 73/74 dos autos de origem, que rejeitou a exceção de
pré-executividade formulada pela ora agravante, sob o fundamento de
que, em sede de impugnação, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO demonstrou não ter aplicado a Lei Estadual n° 13.918/09
para o cálculo dos juros moratórios, mas sim a Lei Estadual n°
16.497/17.
Alega a agravante, em síntese, que os juros
cobrados nas CDAs extrapolam a Taxa SELIC, tendo sido, no caso,
aplicado o regramento da Lei Estadual n° 13.918/09, já declarada
inconstitucional nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000.
O recurso foi processado com a concessão de
efeito suspensivo (fls. 111).
Contraminuta
da
FAZENDA
PÚBLICA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO às fls. 114/119, sustentando que os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039717-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35449 ab
3
já estão calculados a partir dos critérios da Lei Estadual n° 16.497/17.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e comporta provimento.
A executada, e ora agravante, se insurge contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela
apresentada, sob o fundamento de que os juros moratórios já haviam
sido corretamente calculados nas CDAs de números 1.252.575.530 e
1.253.986.276, com aplicação da Lei Estadual n° 16.497/17.
Assiste-lhe razão.
Com efeito, ambas as CDAs destacadas (fls.
36/37) indicam que foi aplicada a Lei Estadual n° 13.918/09 como
norma
regulamentadora
dos
juros
moratórios,
já
declarada
inconstitucional por este Eg. Tribunal de Justiça no julgamento da
Arguição de Constitucionalidade n° 00170909-61.2012.8.26.0000, a
despeito da inscrição da dívida ter se dado posteriormente à entrada em
vigor da Lei Estadual n° 16.497/17, verbis: “A partir de 23/12/2009: 1. Os
juros de mora passam a ser de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, fixados e
exigidos na data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia, os quais
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos
livres divulgados pelo Banco Central do Brasil e em nenhuma hipótese inferior à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidações e de Custódia - SELIC para
títulos federais acumulada mensalmente, nos termos do art. 96, I, alínea “a”, §§ 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039717-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35449 ab
4
2o, 4o e 5o da Lei no 6.374/89, com a redação dada pelo art. 11, XVI da Lei no
13.918/09. 2. O fundamento da multa de mora passa a ser o art. 87, IV da Lei no
6.374/89, com a redação dada pelo art. 11, XIV da Lei no 13.918/09. 3. O
fundamento do termo inicial de incidência dos juros de mora passa a ser o art. 96,
I, “a” da Lei no 6.374/89, com a redação dada pelo art. 11, XVI da Lei no
13.918/09”.
A Fazenda Estadual, por outro lado, não fez
prova de que foi aplicada a Lei Estadual n° 16.497/17 para os juros de
mora.
Com
efeito,
sua
manifestação
(fls.
99/103)
não
veio
acompanhada de qualquer documento que indicasse minimamente ter
sido aplicado o índice correto, tendo a agravada se limitado a alegar que
“para os débitos cuja data de início da incidência dos juros é posterior a
31/10/2017, como “in casu”, não é aplicável a discussão que abaixo se trava em
razão dos juros pela Lei n° 13.918/09”.
Deste
modo,
não
se
desincumbiu
a
Administração do seu ônus de provar fato impeditivo do direito da
agravante (art. 373, II, CPC), razão pela qual a r. decisão de fls. 73/74
(autos de origem) deve ser reformada.
Pelo exposto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora